Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003435-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (EMBARGANTE), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGANTE), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (EMBARGANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o EMBARGOS REJEITADOS E 2o EMBARGOS ACOLHIDOS. .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARREMATAÇÃO JUDICIAL – BEM GRAVADO COM INDISPONIBILIDADE DECORRENTE DE MEDIDA CAUTELAR FISCAL – ORDEM JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL – TERCEIRA ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – ARREMATANTE – RECLAMAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DIREITOS PATRIMONIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA QUE EXIGE VIA PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS – OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONFIGURADOS NO ACÓRDÃO – BEM NÃO CONSTRITO DIRETAMENTE PELA UNIÃO – INDISPONIBILIDADE GENÉRICA – NÃO INCIDÊNCIA SOBRE EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FORÇADA – BOA-FÉ OBJETIVA – ATO PROCESSUAL REGULAR – ART. 276 DO CPC – VEDAÇÃO À AUTORRESPONSABILIZAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REFORMA DO ACÓRDÃO – VALIDADE DA ARREMATAÇÃO RECONHECIDA –
1os EMBARGOS REJEITADOS E 2os EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência de manifestação expressa sobre supostos efeitos patrimoniais de decisão judicial que reconhece a nulidade da arrematação de imóvel gravado com indisponibilidade não configura omissão sanável por embargos de declaração, quando o julgado já analisou a nulidade do ato com base na incidência de ordem judicial válida e eficaz, cuja revogação não foi comprovada.

A pretensão de rediscussão da boa-fé do arrematante e de ressarcimento de valores pagos em hasta pública deve ser veiculada por meio de ação própria, sendo incabível nos estreitos limites da via aclaratória, a qual não se presta ao reexame do mérito nem ao pré-questionamento artificial.

Verificada a existência de obscuridade e erro de premissa de fato no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos pelo exequente, quando demonstrado que o imóvel arrematado não foi objeto de penhora ou constrição direta no processo fiscal federal, e que a ordem de indisponibilidade recaía de forma genérica sobre o patrimônio dos executados.

A indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN visa impedir a alienação voluntária pelo devedor, não alcançando atos de expropriação forçada regularmente processados por credores diversos da Fazenda Pública.

A arrematação judicial promovida com observância de todas as garantias legais, com prévia intimação da União (que permaneceu silente), e em favor de credor hipotecário legitimado, não pode ser invalidada com fundamento em restrição genérica que não recai sobre bem individualizado.

Não é admissível que os próprios devedores, que deram causa à indisponibilidade por inadimplemento fiscal, invoquem tal condição como fundamento para nulificar atos expropriatórios regulares, sob pena de afronta ao art. 276 do CPC e ao princípio da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LIGNUM COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA. (ID 285372854) e ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA (ID 285508382), em face do acórdão (ID 283178870) que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1003435-11.2025 interposto por Afonso Celso Teschima e Marta Teschima, reconhecendo a nulidade da arrematação judicial do imóvel matriculado sob o no 12.746 do CRI de Sinop/MT, sob fundamento de que este se encontrava atingido por ordem de indisponibilidade oriunda de medida cautelar fiscal deferida pela Justiça Federal (processo no 0000412-54.2019.4.01.3603).

A 1a embargante Lignum alega que foi terceira adquirente de boa-fé, tendo arrematado o bem em hasta pública, sem ciência da medida cautelar fiscal. Sustenta omissão do julgado quanto a seu
status
de parte não integrante da lide recursal e requer, subsidiariamente, que lhe seja reconhecido o direito à restituição do valor pago na arrematação, com atualização monetária e prioridade no recebimento.

Por sua vez, André Luiz Augusto Quinta, exequente originário, suscita vícios de obscuridade e erro de premissa de fato, aduzindo que a indisponibilidade judicial invocada não recaiu sobre o imóvel arrematado, mas sobre outro bem dos executados. Sustenta que a União foi regularmente intimada do leilão e quedou-se inerte, demonstrando desinteresse sobre o bem expropriado. Argui que a indisponibilidade do art. 185-A do CTN não constitui impedimento para alienação forçada, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Defende que o art. 276 do CPC impede que a parte que deu causa à nulidade (os devedores tributários) a invoque em seu próprio benefício.

Sem contrarrazões recursais.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração opostos por Lignum Comércio e Exportações Ltda. e por André Luiz Augusto Quinta são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Passo à análise de seu mérito.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado)

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Analisando o caderno processual, verifico que não houve a omissão suscitada pela empresa 1a embargante, contudo, realmente, houve a contradição e erro de fato indicados pelo 2o embargante, senão vejamos.

Quanto aos embargos opostos por Lignum, terceira interessada, arrematante do imóvel cuja alienação foi anulada por decisão colegiada, sustenta omissão do julgado no tocante à sua qualidade de adquirente de boa-fé, bem como ausência de manifestação expressa sobre os efeitos patrimoniais da anulação da arrematação.

Todavia, não há qualquer vício a ser suprido por esta via recursal.

O julgado embargado firmou-se sobre fundamentos jurídicos suficientes para reconhecer a nulidade do ato de alienação judicial realizado em afronta à ordem de indisponibilidade decretada em sede de medida cautelar fiscal, tendo por base o entendimento de que tal gravame constitui óbice à alienação enquanto não revogado expressamente, notadamente por se tratar de ordem judicial proferida por Juízo Federal competente.

Ainda que se reconheça a eventual boa-fé da Lignum na aquisição do bem, tal circunstância não descaracteriza a nulidade absoluta do ato, tampouco legitima a pretensão de rediscussão dos efeitos patrimoniais por meio de embargos de declaração.

A discussão quanto à eventual restituição de valores, compensações ou indenizações deverá ser deduzida em sede própria, não sendo cabível nesta estreita via recursal, que visa exclusivamente à integração ou correção do julgado.

Registre-se que a jurisprudência do STJ é firme ao consignar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao prequestionamento genérico, tampouco servem para antecipar juízos sobre questões patrimoniais dependentes de instrução e contraditório.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, este embargos de declaração deve ser rejeitado.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Por tais razões, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos por Lignum Comércio e Exportações Ltda..

Prosseguindo, diversamente, os embargos opostos por André Luiz devem ser acolhidos, inclusive com efeitos infringentes, em razão da presença de vícios relevantes de obscuridade e erro de premissa fática no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão reconheceu a nulidade da arrematação judicial sob o fundamento de que o imóvel objeto da expropriação se encontrava atingido por indisponibilidade judicial decretada em processo cautelar fiscal, nos termos do art. 185-A do Código Tributário Nacional.

A decisão colegiada afastou, ainda, a alegação de ilegitimidade dos executados para suscitar a nulidade, afirmando tratar-se de matéria de ordem pública.

Todavia, os elementos constantes nos autos, reforçados documentalmente nos embargos de declaração, demonstram que o imóvel arrematado não foi objeto de penhora ou constrição direta na Justiça Federal.

A indisponibilidade inscrita em sua matrícula decorria de medida de caráter geral, destinada a impedir a alienação voluntária dos bens de contribuintes inadimplentes, sem individualização ou destinação específica ao crédito fiscal federal em execução.

Conforme dispõe a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN não impede atos de expropriação judicial promovidos por terceiro não relacionado à Fazenda Pública, por não constituir restrição absoluta à circulação do bem, mas medida cautelar com finalidade apenas conservativa do patrimônio do devedor tributário. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE BENS REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A indisponibilidade de bens impede que o devedor deles disponha voluntariamente. Não há impedimento para que haja a penhora sobre eles decorrente de ordem judicial em processo diverso. precedentes. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (STJ - AGINT NO ARESP: 1334206 RJ 2018/0176627-1, Relator.: Min. Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 07/12/2020, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJE 11/12/2020)

Ainda, sob o prisma da teoria da causalidade, não se pode admitir que o devedor, responsável pelo inadimplemento tributário e, por conseguinte, pela decretação da indisponibilidade, invoque essa mesma condição como fundamento para se opor à alienação judicial de bem seu, por terceiro credor.

Tal conduta infringe diretamente o disposto no art. 276 do CPC, que veda a invocação de nulidade pela parte que lhe deu causa, e colide com o princípio da boa-fé objetiva, que informa a função jurisdicional.

A nulidade, por sua vez, não se sustenta quando há evidência de que o ato expropriatório foi promovido com observância das garantias processuais, da intimação da União (que permaneceu silente), da prévia hipoteca em favor do exequente e da inexistência de penhora ou reserva específica sobre o bem na Justiça Federal.

A aplicação da indisponibilidade, como medida genérica, não tem o condão de anular a eficácia dos atos de expropriação estatal regularmente praticados.

Por tais fundamentos, entendo que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, ao assumir que a simples existência de registro de indisponibilidade seria, por si só, suficiente para obstar a alienação judicial, sem verificar a extensão e o alcance efetivo dessa medida na matrícula do imóvel e no contexto da execução fiscal.

Assim, impõe-se a reforma do acórdão, com o reconhecimento da validade da arrematação judicial realizada nos autos da execução n.o 1005915-87.2020.8.11.0015, mantendo-se hígidos os atos expropriatórios praticados pelo Juízo estadual de origem.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados.

REJEITO
os embargos opostos por
LIGNUM COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA.

ACOLHO
os embargos opostos por
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
, com efeitos infringentes para reformar o acórdão de ID 283178870, reconhecendo a validade da arrematação judicial do imóvel objeto da execução no 1005915-87.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025